Tribunal: STF
Processo: RE 1551671
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. DECRETO 332/1991. COMPATIBILIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.200/1991. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. BÔNUS DO TESOURO NACIONAL FISCAL - BTNF. ATUALIZAÇÃO PELO ÍNDICE DE REAJUSTE DE VALORES FISCAIS - IRVF. LEI FEDERAL 8.088/1990. ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI Nº 8.200/91 (ART. 3º, I): CONSTITUCIONALIDADE (RE 201.465-6/MG). FAVOR FISCAL RESTRITO AO IRPJ, NÃO EXTENSÍVEL À CSLL. DECRETO 332/91. FUNÇÃO EXCLUSIVAMENTE REGULAMENTAR.



    1. O conceito de renda, bem como de lucro real - denominação dada pela Lei à renda das pessoas jurídicas - não possui definição constitucional, ao que sua conceituação depende da intermediação da Lei.



    2. Em decisão proferida no RE 201.465-6/MG, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 30, I, da Lei 8.200/91.



    3. O art. 30, I, da Lei 8.200/91, prevendo hipótese nova de dedução na determinação do lucro real, se constituiu como favor fiscal ditado por opção de política legislativa.



    4. Inexiste obrigatoriedade de correção monetária para efeito de matéria tributária, certo que a matéria é reservada à lei.



    5. O art. 1º da Lei 8.200/91 permitiu a aplicação das diferenças entre índices de correção monetária apenas para efeito de determinação do lucro real para o cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas, não o fazendo para a contribuição social sobre o lucro, não havendo ilegalidade do Decreto 332/91 neste ponto.



    6. Favor fiscal pode ser concedido a critério do legislador, não estando obrigado a estendê-lo a todas as situações similares àquela efetivamente normatizada.



    7. Apelação da parte autora não provida. Remessa Oficial e Apelação da Fazenda Nacional providas, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido, invertendo-se os ônus da sucumbência.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta ocorrência de violação aos artigos 5º, inciso II; 145, parágrafo único; 150, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, e inciso IV; e 195, inciso I, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, prefacialmente, da análise dos presentes autos, exsurge que as alegadas ofensas ao artigo 150, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão a quo e não foram objeto de embargos de declaração tendentes a sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, nesse viés, o mister prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. A respeito da aplicação das aludidas súmulas, discorre o escólio Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236). (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, cito: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, esse último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, no julgamento do RE 575.796, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/11/2019, Tema 298, esta Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990”.



    Por fim, exsurge que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da compatibilidade do artigo 41, § 2º, do Decreto 332/1991, com a Lei federal 8.200/1991, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa. Assim, cito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANO-BASE DE 1990. LEI N. 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 298/RG. COMPATIBILIDADE DO DECRETO N. 332/1991 COM A LEI N. 8.200/1991. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 e determinar novo julgamento pelo Tribunal de origem, em observância à ótica firmada no julgamento do Tema 298/RG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991, que trata da compensação tributária relativa à correção monetária das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, é constitucional; (ii) verificar a validade do Decreto n. 332/1991; e (iii) avaliar se é aplicável ao caso o entendimento firmado no RE 221.142 (Tema 311/RG). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. No julgamento do RE 545.796, piloto do Tema 298/RG, o Plenário do STF assentou a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3º, I, da Lei n. 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base de 1990. 4. Alegações sobre extrapolação do poder regulamentar pelo Decreto n. 332/1991 configuram matéria de legalidade e não de controle de constitucionalidade. 5. Não se aplica ao caso a tese firmada no RE 221.142 (Tema 311/RG), uma vez que esta abrange o ano-base de 1989, situação diversa da retratada no caso concreto. IV. DISPOSITIVO. 6. Agravo interno desprovido.” (RE 535.067-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/4/2025)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CARTA MAGNA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2009. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 894.004-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. LEI Nº 8.200/1991 E DECRETO Nº 332/1991. JUÍZO DE LEGALIDADE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. O deslinde da controvérsia depende unicamente da interpretação de disposições constantes da Lei nº 8.200/1991 e do Decreto nº 332/1991. Conclui-se, portanto, que a hipótese remonta à possibilidade de o regulamento conformar-se à previsão legal, providência que não alcança ressonância constitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 737.868-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Pretensão cujo desenlace passa por investigar suposta exorbitância do poder regulamentar. Modificações na base do IRPJ, CSL e do ILL promovidas pelo Decreto nº 332/91, à luz das prescrições constantes da Lei nº 8.200/91. Conclusão que não se relaciona com a constitucionalidade do diferimento previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.200/91. Questões referentes ao critério quantitativo dos tributos já resolvida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que denota a natureza infraconstitucional da contenda. 1. Os contribuintes sustentam que o Decreto nº 332/91 teria modificado a sistemática de apuração do lucro real, fazendo inserir critérios não previstos em lei, de modo a intervir indevidamente no cálculo da base imponível do IRPJ, CSL e ILL. 2. O debate acerca do diferimento das deduções deferidas em favor do contribuinte quanto ao IRPJ não tangencia a pretensão recursal deduzida no apelo extremo, a qual fundamentou-se na exorbitância do poder regulamentar. 3. No esteio do que já decidiu a Egrégia Turma ‘A controvérsia sub judice, a respeito da eventual extrapolação do poder regulamentar decorrente do Decreto n. 332/91 com o disposto na legislação regulamentada (Lei n. 8.200/91), demandaria a análise do cotejo dos dois textos normativos infraconstitucionais, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário’ (RE nº 431.852/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/10/11). 4. Agravo regimental não provido.” (RE 550.194-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 332/1991. EXCESSO DO PODER REGULAMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 738.739-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/2/2013)



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL: QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356-STF. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93. I - Questão constitucional posta no RE não prequestionada no acórdão. Incidência das Súmulas 282 e 356 - STF. II - Constitucionalidade do art. 3º, I, da Lei 8.200/91, redação do art. 11 da Lei 8.682/93: RE 201.465/MG, Plenário, ‘DJ’ de 10.5.2002. III - Questão referente à suposta inconstitucionalidade do Decreto 332/91, se existente, seria indireta ou reflexa, não ensejando, portanto, o cabimento do recurso extraordinário. Precedentes. IV. - Agravo não provido.” (AI 495.415-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18/11/2005)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente